Tribunal: TJMT
Processo: 1006586-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006586-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Produtividade, Gratificações Municipais Específicas, Procuradores de Órgãos / Entidades Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), OTACILIO MIRANDA DA SILVA - CPF: 030.438.861-00 (AGRAVADO), EDNA PEDROZA BEZERRA - CPF: 432.880.061-20 (AGRAVADO), DEUSDETE ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 229.307.011-53 (AGRAVADO), VILMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 406.653.211-04 (AGRAVADO), MARCOS JAHNEL - CPF: 459.814.181-68 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - CPF: 109.716.451-91 (AGRAVADO), WELISON FRANCISCO BRAGA - CPF: 689.865.721-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), DEUSDETE ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 229.307.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DEUSDETE ANTONIO DE MIRANDA (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - CPF: 109.716.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 406.653.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JAHNEL - CPF: 459.814.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PLANO – EVIDENTE NATUREZA TERMINATIVA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARTIGO 1.009, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O ato judicial que indefere a petição inicial de cumprimento de sentença, extinguindo a execução, possui inequívoca natureza de sentença, nos termos do artigo 203, § 1°, do CPC, que somente pode ser impugnado por recurso de apelação.

2. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade quando inexistente dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, assim entendida como equivocidade de texto da lei ou divergências doutrinárias, bem como justificativa plausível para a troca de um recurso pelo outro (erro grosseiro).

3. Ausente situação ou fato novo capaz de alterar a decisão agravada impõe-se o não provimento do Agravo Regimental Cível.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1006586-19.2024.811.0000, que não conheceu do recurso, nos seguintes termos (ID. 210306654):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0003833-20.2012.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que indeferiu o pedido de execução de honorários sucumbenciais, nos seguintes termos (ID. 139206269 – autos de n.° 0003833-20.2012.811.0003):

“
VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em desfavor de
EDNA PEDROZA BEZERRA, OTACÍLIO MIRANDA DA SILVA, ESPÓLIO DE DEUSDETE ANTONIO DE MIRANDA, VILMA DE SOUZA MACHADO, MARCOS JANHEL, JOSÉ FRANCISCO DOS ANJOS FILHO e WELISON FRANCISCO BRAGA
, visando pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre excesso de execução reconhecido por ocasião do julgamento destes embargos a execução.

Uma vez liquidado o julgado, afirma que o excesso de execução encontrado no processo principal foi de R$ 755.795,11 (0006581-98.2007.8.11.0003), sobre o qual pleiteia o arbitramento dos honorários, com a aplicação do art. 83, §3º, do CPC.

O embargante/exequente requer, ainda, a revogação da decisão que concedeu o benefício de justiça gratuita aos executados, sob a alegação de que o subsídio mensal dos servidores comporta perfeitamente os custos da condenação, sendo que a menor remuneração que constatou é de R$ 19.380,58 (id. 106177789).

Os embargados/executados impugnaram a execução alegando que não se pode imputar a eles o excesso de execução de cálculo elaborado pela contadora do juízo (id. 133127121).

É o relatório.

Decido.

Para a
revogação do benefício da
justiça
gratuita é imprescindível a demonstração de fato novo que altere a situação financeira do beneficiário.

No caso, o benefício da justiça gratuita foi requerido pelos servidores no ano de 2007, na ação principal nº 0006581-98.2007.8.11.0003 (id. 48756400).

Naquela ocasião, já ocupavam o
cargo público de Agente de Fiscalização de Trânsito
e por meio de declaração de hipossuficiência informando renda, dependentes, moradia se própria ou alugada, foi deferido o direito a justiça gratuita (id. 48756400 – pág. 40).

Com efeito, os benefícios da assistência judiciária gratuita foram concedidos aos autores ainda em agosto de 2007, quando já era do conhecimento do juízo a condição de servidores públicos, segundo a qualificação na petição inicial e os argumentos expostos nas declarações de hipossuficiência.

Inexistiu impugnação por parte do réu ou qualquer notícia de revogação posterior do benefício.

Por outro lado, consoante dispõe o
art. 98, §3º, do CPC
,
“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário ”.

Ou seja, é atribuída à parte contrária a responsabilidade pela comprovação de que o beneficiário da assistência judiciária gratuita não ostenta mais a condição de carência anteriormente alegada para poder promover a respectiva execução das verbas de sucumbência e, no caso dos autos, o Município não se desincumbiu desse ônus, porquanto embasou seu pedido de revogação do benefício tão somente nos vencimentos percebidos pelos embargados como servidores público municipais, no cargo que sempre ocuparam, sem comprovar minimamente a existência de algum bem capaz de satisfazer a futura execução.

Nesse sentido:

“
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCEPÇÃO DE SALÁRIO SUPERIOR A 40% DO TETO DO INSS. PROVA INSUFICIENTE
.
Segundo o C. TST, perceber a parte perceber remuneração relativamente elevada não implica, por si, o afastamento da presunção de veracidade da hipossuficiência econômica declarada pela pessoa física. O valor do salário deve ser sopesado frente ao conjunto de despesas necessárias à subsistência própria e de sua família, de forma que, no caso, prevalece a declaração firmada de próprio punho acerca da insuficiência de recursos.
Por outro lado, não há provas de que as condições da reclamante tenham se alterado a ponto de afastar a concessão já deferida na fase de conhecimento. Mantido o benefício, permanece a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários de sucumbência deferidos. Recurso do patrono da reclamada que se nega provimento. (TRT 9ª R.; AP 0000622-91.2023.5.09.0133; Seção Especializada; Rel. Des. Célio Horst Waldraff; Julg. 17/11/2023; DJE 27/11/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. CLÁUSULA ESTABELECENDO VALOR DESTINADO A
REMUNERAÇÃO DE "SERVIÇOS DE TERCEIROS". ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ESPECIFICADOS NOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS QUAIS SERIAM ESSES SERVIÇOS E QUE A ABUSIVIDADE DEVERIA SER RECONHECIDA À LUZ DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.578.553/SP (TEMA 958). (...).
Pedido de revogação de justiça gratuita concedida ao autor. Argumentação alicerçada na condição de servidor público estadual do autor e nos vencimentos informados no portal da transparência. Elementos já conhecidos quando da concessão do benefício. Ônus da prova quanto à superveniente
alteração da capacidade
financeira do beneficiário atribuído ao réu (
art. 98, §3º, do CPC
), do qual não se desincumbiu de forma suficiente e satisfatória
. Impossibilidade de
revogação da benesse neste momento processual. Rejeição do pedido de
revogação da Assistência Judiciária
Gratuita. Recurso não conhecido. (TJPR; ApCiv 0009450-12.2011.8.16.0017; Maringá; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior; Julg. 15/08/2022; DJPR 15/08/2022).

Assim,
INDEFIRO
o pedido de execução de honorários sucumbenciais, tendo em vista que o Município de Rondonópolis não demonstrou satisfatoriamente a ocorrência de superveniente de melhora na situação econômico financeira dos embargados a justificar a revogação do benefício.

Quanto a execução de honorários sucumbenciais referente ao processo principal (id. 133127121), deve ser formulada naqueles autos.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante que existem elementos que demonstram a superveniência de melhora na situação financeira dos agravados, pois a despeito das condições econômicas declaradas na ação principal, quando foi deferida a justiça gratuita, passados mais de 17 (dezessete) anos, foram implementadas melhorias significativa na carreira dos servidores.

Salienta que atualmente todos os servidores da ativa percebem mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e até os servidores aposentados já percebiam, à época do desligamento, remunerações que afastam a possibilidade de concessão da benesse.

Assevera, nesse contexto, que o benefício da justiça gratuita deve socorrer apenas aqueles que realmente necessitam, sob pena de banalização do instituto e consequentemente fomento de aventuras processuais.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer “o provimento do presente agravo para reformar a decisão recorrida de modo a revogar a justiça gratuita concedida aos agravados e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para que seja fixado o percentual devido a título de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução apurado em fase de liquidação de sentença” (ID. 206369650).

Os agravados compareceram espontaneamente aos autos e, nas contrarrazões, suscitam, preliminarmente, a inadequação da via recursal, e no mérito argumentam que não deram causa ao excesso de execução, pois os cálculos foram elaborados pela contadoria do juízo (ID. 210077666).

É o relatório.

DECIDO
.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário”.

Com efeito, pode ser impugnada por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões dos incisos do artigo 1.015 do CPC, rol taxativo do qual não se subsume ao caso em apreço. Veja-se:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Por decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2°, do CPC, entende-se como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°”.

Ainda, nos termos do § 1°, do referido artigo, a “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” e, conforme disciplina o § 3°, todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo são despachos.

Sobre a natureza dos referidos pronunciamentos, pode-se extrair do artigo mencionado que a sentença será definida com base no seu conteúdo, ou seja, situações previstas nos artigos 485 e 487, do CPC, bem como em relação à sua finalidade, isto é, se coloca fim ou não à determinada fase processual.

No caso em questão, verifica-se que o ato judicial vergastado, embora designado como “Decisão” no processo de origem, extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que indeferiu o pedido de execução de honorários sucumbenciais, equiparando-se às hipóteses do artigo 485, inciso I e do artigo 924, inciso I, ambas do CPC.

A propósito, a respeito da natureza de sentença do pronunciamento que coloca fim a execução, seja por reconhecer que não há obrigação a ser exigida, ou no caso de considerar a obrigação satisfeita. colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2.
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução
.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).(Grifo nosso).

Assim, considerando que o magistrado singular não admitiu o cumprimento de sentença, conclui-se que, por analogia aos artigos 485, I e 924, I, do CPC, foi proferida sentença, nos termos do artigo 203, § 1°, do CPC, que somente pode ser impugnada por recurso de apelação, consoante preceitua o disposto no 1.009, no CPC
, in verbis
:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”.

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 51, inciso XV, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que há dúvida objetiva fundada acerca da natureza da decisão impugnada, de modo que a escolha do agravo de instrumento como via recursal constitui erro justificável, por se tratar de decisão proferida na fase de liquidação de sentença.

Afiança, nesse contexto, que “
o próprio Juízo de Primeira Instância lançou a decisão no PJE como DECISÃO e não sentença, induzindo o agravante ao “erro”. Utilizou-se da opção “proferidas outras decisões não especificadas” e não “sentença
”.

À vista disso, aduz que o recurso deve ser conhecido, não havendo que se falar em erro grosseiro, o que autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Pontua, ademais, a necessidade de reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, diante da existência de elementos concretos que evidenciam a superveniente melhora na situação financeira dos agravados.

Por essa razão, requer o provimento recurso para (ID. 217815161):

“i) reformar a decisão monocrática acostada no ID 210306654 destes autos, proferida pela relatora, de modo a
receber
o agravo de instrumento nº 1006586-19.2024.8.11.0000, por essa Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desse Egrégio Tribunal de Justiça, porque diferentemente do que entendeu a relatora, a decisão impugnada via agravo de instrumento (acostada no ID 206369651, destes autos)
tem natureza de decisão interlocutória e não de sentença
;

ii), no mérito, requer a reforma da decisão monocrática 210306654 destes autos para dar provimento ao recurso de agravo interno e ao agravo de instrumento de modo a reformar a decisão recorrida, proferida pelo Juízo de Primeira

Instância (ID 206369651), a fim de revogar o benefício da justiça gratuita concedida aos agravados bem como determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para que seja fixado o percentual devido a título de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução apurado em fase de liquidação de sentença; ou alternativamente, para fixar o percentual dos honorários de pronto por essa Colenda Câmara;

iii) caso se entenda pela natureza de “sentença” da decisão impugnada via agravo de instrumento, tal qual decidiu a relatora, requer, em observância ao princípio da fungibilidade, que seja dado provimento ao agravo interno a fim de o recurso de agravo de instrumento nº 1006586-19.2024.8.11.0000, em questão, seja analisado como sentença e a decisão do Juízo de Primeira Instância reformada para o fim de revogar a justiça gratuita concedida aos agravados e determinar o retorno dos autos para fixar o percentual devido a título de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução apurado em fase de liquidação de sentença ou fixá-lo de pronto por essa Colenda Câmara;

iv) por fim, caso se entenda pela natureza de “sentença” da decisão impugnada via agravo de instrumento, requer que seja viabilizado ao recorrente a adaptação do seu recurso às exigências formais do recurso de apelação ou, pelo menos, deferida a restituição do prazo para a interposição do recurso de apelação nos autos do cumprimento de sentença nº 0003833-20.2012.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT”.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 218295192).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a decisão proferida nos autos da Apelação n.° 1006586-19.2024.811.0000, que não conheceu do recurso.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento visando à reforma da “decisão” proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0003833-20.2012.811.0003, que indeferiu o pedido de execução de honorários sucumbenciais.

A despeito dos argumentos lançados pela parte agravante, mister ressaltar que o pronunciamento judicial de primeira instância, embora tenha sido designado como “
Decisão
”, inquestionavelmente extinguiu o cumprimento de sentença, na medida em que indeferiu de plano a pretensão da parte exequente, ou seja, enquadra-se nas hipóteses previstas no artigo 485, inciso I, e no artigo 924, inciso I, ambas do CPC,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial”.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida”.

Nesse contexto, registra-se que o artigo 203, § 1°, do CPC, é enfático ao conceituar a sentença como pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Confira-se:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

O indeferimento da petição inicial no cumprimento de sentença, portanto, à luz do que dispõe o Código de Processo Civil, evidencia a natureza terminativa do
decisum
, não havendo que se falar em dúvida relevante, a justificar a alegada inexistência de erro grosseiro.

Nessa conjectura, perfaz curial ressaltar que o princípio da fungibilidade, invocado pela parte agravante, não tem alcance indiscriminado, sob pena de desvirtuar a finalidade e característica de cada recurso. As travas técnicas, dessa maneira, têm como finalidade, justamente, inibir situações que possam ser marcadas pela teratologia.

Sobre o tema, relevante a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, os quais apontam que para a aplicação do princípio da fungibilidade é necessário o preenchimento de três requisitos, quais
sejam:

[...] a) “Dúvida Objetiva”: não obstante a expressão um pouco equívoca, pois
dúvida é sempre subjetiva, significa que é necessário existir uma dúvida
razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade de
texto da lei (sentença incidente do art. 325 do CPC; art. 17 da Lei de Assistência
Judiciária) ou as divergências doutrinárias (indeferimento liminar da
reconvenção, p. ex.); b) Inexistência de erro grosseiro: fala-se em erro grosseiro
quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer
controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver
dúvida razoável sobre o cabimento do recurso, c) Observância do prazo: o recurso
interposto há que respeitar o prazo daquele que deveria ter sido – não se reputa
correta a exigência deste pressuposto, pois as situações de dúvida podem envolver
recursos com prazos diferentes (agravo de instrumento e apelação, por exemplo),
quando, então, o respeito ao prazo seria imposição que esvaziaria a utilidade do
princípio”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito
processual civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos
Tribunais. v. 3. 11. ed. Salvador: JusPodvim, 2013, pp. 47-48)

Na hipótese, pelo já exposto, não paira dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso, assim entendida como a equivocidade de texto legal ou divergência doutrinária, no máximo, o que poderia ser defendido, é subjetividade da compreensão da parte agravante, elemento insuficiente para que se aplique a fungibilidade pleiteada.

Demais disso, se o ato judicial de origem pôs fim ao processo, enquadra-se na definição do já transcrito artigo 203, § 1°, do CPC, que somente pode ser impugnado por recurso de apelação, consoante preceitua o disposto no artigo 1.009, do CPC. Veja-se:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”.

Desse modo, não há qualquer justificativa plausível para o oferecimento de agravo de instrumento no presente caso, o que impõe que não seja conhecida a insurgência recursal, por se tratar de flagrante erro grosseiro.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que extingue o processo é a apelação e não o agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão de inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso adequado
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2122114 MS 2022/0132030-7, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.SENTENÇA DE EXTINÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. RECURSO CABÍVEL.APELAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NOS ARTS. 203, § 1º, E 1.009 DO CPC.INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(STJ - AgInt no REsp: 1911778 RS 2020/0333824-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA MULTA APLICADA POR OCASIÃO DE SUA REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há como sustentar que o Tribunal de origem foi omisso em apreciar as questões suscitadas no agravo de instrumento se deixou de conhecer daquela irresignação sob o entendimento de que o recurso cabível na hipótese em testilha seria o de apelação.

3. A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o processo caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. Precedentes.

4. A alegação de que os embargos de declaração opostos na origem não tinham caráter protelatório e, por isso, não autorizavam a cominação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/73 não foi suscitada nas razões do recurso especial, representando inovação recursal.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”.

(STJ - AgInt no REsp: 1597626 RN 2016/0111372-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2019).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ATO JUDICIAL RECORRIDO QUALIFICADO COMO SENTENÇA E NÃO COMO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PR - AI: 00220518120238160000 Colombo 0022051-81.2023.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Desembargadora Substituta Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 13/04/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2023).

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO INTEGRAL DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECORRIBILIDADE NA FORMA DO ART. 1.009 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PR - AI: 00152903420238160000 Londrina 0015290-34.2023.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 17/03/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023).

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024